Tribunal: TCU
Processo: 012.448/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6174/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Lucas Cota, emitidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o cômputo irregular de tempo de atividade insalubre; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o interessado se aposentou em 16/2/2000 no cargo de Tecnologista Senior 3; Considerando que o Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de minha relatoria, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolve atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando que, no caso concreto, trata-se de servidor que ocupou cargo de Tecnologista Senior 3 e que, nesse caso, a jurisprudência deste Tribunal exige que a comprovação de atividade insalubre seja por meio de Laudo Pericial; Considerando que a unidade jurisdicionada não anexou aos atos laudo pericial, mas juntou cópia de sentença proferida no âmbito da Ação Ordinária 2004.5101024089-8, que tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde o interessado conseguiu decisão judicial reconhecendo que ele exerceu atividade especial no período de 4/1/1975 a 20/12/1976 e 1/2/1977 a 11/12/1990; Considerando que, assim, o interessado está amparado por de decisão judicial transitada em julgado, proferida na referida Ação Ordinária, a qual assegura o averbamento do tempo ponderado; Considerando que, a despeito da irregularidade nos atos, devem ser ordenado os seus registros, visto que o cômputo de tempo insalubre possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) conceder registro excepcional aos atos de concessão de aposentadoria ao Sr. Paulo Lucas Cota, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) esclarecer à Comissão Nacional de Energia Nuclear que os pagamentos decorrentes dos atos de aposentadoria deverão ser mantidos, em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; e d) encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1. Processo TC- Processo 012.448/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Lucas Cota (XXX.210.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.